Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706823-79.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CAROLINO PINTO MENDES REPRESENTANTE: DERLY MARTINS NEIVA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por sul amÉrica companhia de seguro saÚde contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por CAROLINO PINTO MENDES, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação ajuizada por CAROLINO PINTO MENDES, representado por sua procuradora, DERLY MARTINS NEIVA MENDES, em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A. A parte autora narra, em síntese, que (i) tem 95 anos e se encontra internada no Hospital Santa Luzia em razão de ser portadora de demência vascular avançada, síndrome de fragilidade, síndrome de imobilidade, sarcopenia, úlceras de pressão em duplo calcâneos, AVC isquêmico em 2015, AVCs hemorrágicos em 2019 e 2020, disfagia grave, doença artéria coronariana com passado de cirurgia de revascularização miocárdica, doença artéria oclusiva periférica sintomática, doença carotídea ateromatosa com angioplastia de carótida prévia, síndrome metabólica, doença renal crônica não-dialítica e hiperplasia prostática benigna; (ii) há recomendação médica para continuidade do tratamento de saúde em ambiente domiciliar, com tratamento home care multidisciplinar (visita médica quinzenal; dieta enteral por gastrostomia prescrita por nutricionista ou nutrólogo com visita e avaliação mensal por este profissional; técnico de enfermagem 24h; visita diária de enfermeiro com realização de curativo até o fechamento de úlceras de pressão em calcâneos; visita diária de fisioterapeuta, para fisioterapia motora e respiratória; visita de fonoaudiólogo em cinco sessões semanais; medicações conforme prescrição médica; bomba de infusão para administração de dieta; Kit para aspiração de vias aéreas e cavidade oral, com aspirador elétrico; oxigênio suplementar sob cateter nasal e concentrador, para eventuais intercorrências clínicas e episódios de dessaturação; cama hospitalar elétrica; cadeira de banho; protetores de calcâneo, para prevenção de novas úlceras de pressão; colchão pneumático, para prevenção de novas úlceras de pressão; cadeira de rodas; e 08 unidades de fraldas geriátricas/dia (tamanho GG)); (iii) a continuidade do tratamento no ambiente hospitalar causa riscos de contaminação por infecções típicas; (iv) houve recusa do tratamento pretendido pela parte autora sob o argumento de que o serviço não faz parte do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para tratamento da patologia. Requer, ao final, tramitação prioritária. Em antecipação de tutela, postula a sua desospitalização com a prestação dos serviços de home care, nos estritos termos do Plano de Atendimento Domiciliar, conforme prescrição médica e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada requerida. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerente é destinatário final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A carteirinha do convênio comprova que o requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida. Os relatórios médicos acostados aos autos indicam que o requerente possui doenças graves, razão por que é totalmente dependente de assistência médica e paramédica 24 horas por dia. Apesar de não haver negativa de cobertura por escrito, o motivo para o indeferimento de cobertura apresentado pela requerida é a falta de necessidade de home care para o autor neste momento. Nada obstante o posicionamento da requerida, não compete a ela definir o tipo de tratamento que a parte requerente deverá ser submetida, porquanto somente o profissional que a acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. Além do mais, conforme o disposto no art. 51, IV c/c o § 1o, II, do CDC, considera-se nula de pleno direito a cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, assim considerada aquela que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. Ainda que assim não fosse, o princípio da função social do contrato tem o condão de coibir a caracterização da desvantagem exagerada decorrente da restrição dos efeitos do contrato em favor de apenas uma das partes, o que justifica a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio da relação jurídica. A parte autora aderiu a um contrato de seguro saúde. A natureza deste pacto confere ao contratante, como núcleo essencial, a garantia de cobertura para os tratamentos necessários ao restabelecimento pleno de sua saúde a serem realizados na forma de tratamento ambulatorial ou internação hospitalar. Nesse passo, os casos de tratamento na modalidade de assistência domiciliar (home care) correspondem a verdadeira internação, pois o serviço é prestado sob a supervisão de equipe de saúde, mas fora da unidade hospitalar com a manutenção da essência daquela. Logo, considerando que o contrato prevê cobertura de internação hospitalar, não há razão para a recusa no atendimento por home care, o qual, aliás, é menos dispendioso ao plano de saúde. Com efeito, não havendo exclusão de cobertura quanto à patologia que acomete a parte autora e havendo pedido de cuidados domiciliares como condição para a alta hospitalar, reconheço, mesmo nesse juízo embrionário, a plausibilidade do direito por ele invocado quanto à necessidade do autor de ter cuidados continuados, por meio de assistência médica domiciliar, na modalidade home care ininterrupto, notadamente porque essa modalidade de tratamento é mais humanizada e menos dispendiosa para a requerida, a qual não poderia recusar o custeio de eventual internação em um nosocômio. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, uma vez que o requerente pode ter complicações por permanecer no hospital, visto que é lugar propício a bactérias, que podem atacar o autor pela sua falta de imunidade. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que proceda à desospitalização do autor e autorize e/ou custeie o atendimento domiciliar de "home care" indicado no relatório médico de ID 58955795, inclusive com fisioterapia e fonoaudiologia, em 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). (...) Tendo em vista a aparente insurgência da parte ré quanto ao cumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão de ID n. 58986397, bem como a extensão do risco causados ao autor, com fulcro no disposto no art. 537, §1o, I, do CPC, entendo que a multa fixada na decisão se mostra insuficiente para conferir coercitividade, razão pela qual determino a sua majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao dia, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo da multa anteriormente fixada. Intime-se a parte ré, pessoalmente, para que cumpra a obrigação de fazer, procedendo à proceda à desospitalização do autor e autorize e/ou custeie o atendimento domiciliar de "home care" indicado no relatório médico de ID 58955795, inclusive com fisioterapia e fonoaudiologia, em 48 horas, a contar da intimação, sob pena de nova e independente multa diária nos termos ora fixados. A Agravante sustenta que não há amparo legal nem comprovação de necessidade do home care prescrito de forma ininterrupta. Salienta que o prazo para cumprimento da medida e o valor da multa diária são desproporcionais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 15143363). É o relatório. Decido. O Agravado atende aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, tal como reconhecido na decisão impugnada. Os planos de assistência à saúde, respeitadas as balizas legais e os contingenciamentos contratuais legítimos, compreendem todas as ações necessárias ao tratamento indicado para a doença que acomete o consumidor. Nesse sentido é a mens legis do artigo 35-F da Lei 9.656/1998: Art. 35. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes. As obrigações encartadas nos planos de assistência à saúde devem ainda ser interpretadas à luz do artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990, verbis: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...) § 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: (...) II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; Em conformidade com esse esquadro legal, contemplando o plano de assistência à saúde a cobertura do tratamento das graves patologias que acometem o Agravado, nem mesmo a falta de previsão contratual expressa poderia ser interpretada como veto absoluto e intransponível à viabilidade do tratamento domiciliar. Nesse sentido é expressiva a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo porque deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.181.543/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 01/08/2018). Não se está afirmando que a exclusão ou limitação do tratamento home care contrasta invariavelmente com a legislação que rege a matéria, mas apenas ponderando que restrição dessa ordem não pode prevalecer quando a implementação ou ampliação do atendimento domiciliar não é uma mera opção, mas um imperativo médico para o resguardo da saúde e da vida do paciente, como na espécie. Noutros termos, contingenciamento contratual dessa natureza encontra conforto legal quando o tratamento domiciliar é prescrito por razões de conveniência ou comodidade do paciente ou de sua família. Todavia, nos casos em que a terapia fora do ambiente hospitalar é vital para evitar a exposição do paciente a situações de risco e com isso aumentar as chances de cura ou sobrevida, o sistema home care passa a integrar o próprio tratamento e, assim, não pode ser excluído ou restringido contratualmente. Insta frisar que a internação domiciliar (home care) diferencia-se da assistência domiciliar justamente por envolver a necessidade de tratamento em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo, prestado por equipe multidisciplinar, como no caso vertente, conforme estabelecem o artigo 19-I da Lei 8.080/1990 e a Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa – RDC 11/2006. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MAL DE PARKINSON E COMORBIDADES. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DISTINÇÃO. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde deve ser compelida a fornecer cobertura de internação domiciliar à paciente enferma e portadora de Mal de Parkinson. 2. A atenção domiciliar de pacientes enfermos pode ocorrer nas modalidades de: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC 11/06. 3. No particular, para além do Mal de Parkinson e até pela idade avançada aos 81 anos de idade, a recorrente apresenta comorbidades e são elas que estão a exigir o fornecimento de home care (internação domiciliar). Assim, há expectativa legítima em receber o tratamento médico conforme a prescrição do neurologista, sobretudo quando considerados os 34 anos de contribuição para o plano de saúde e a grave situação de moléstia, com comorbidades que exigem inclusive dieta enteral, aspiração frequente e imobilismo. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1728042/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rela. p/ Acórdão Mina Nancy Andrighi, DJe 08/11/2018). Nessa ordem de ideias, se o médico que assiste o Recorrido concluiu pela necessidade da internação domiciliar, com acompanhamento ininterrupto por equipe multidisciplinar, a prevalência da barreira contratual em que se ampara a Agravante atrita com a Lei 9.656/1998 e com a Lei de Proteção ao Consumidor. A respeito do tema, vale colacionar outro elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.204.136/PE, 4a T., rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 02/04/2018). Note-se que o último laudo médico emitido concluiu pela necessidade e adequação do tratamento domiciliar, conforme abaixo se reproduz: RELATÓRIO MÉDICO # Paciente: Carolino Pinto Mendes # Data de Nascimento: 10/08/1964 Lista de Problemas: - Demência vascular avançada - Síndrome de Fragilidade - Síndrome de Imobilidade - Sarcopenia - Úlceras de pressão em calcâneos - AVC isquêmico em 2015 - AVC hemorrágicos em 2019 e 2020 - Disfagia grave (alimentando-se por Sonda de Gastrotomia) - Doença arterial coronariana com passado de cirurgia de revascularização miocárdica há 20 anos - Doença arterial oclusiva periférica sintomática - Doença carolídea atecromatosa com angioplastia de carótida prévia - Síndrome Metabólica (hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellilus e dislipidemia) - Doença renal crônica não-dialítica - Hiperplasia prostática benigna - Déficit sensorial (visual e auditivo) - Incontinência fecal e urinária Relato: Trata-se de paciente nonagenário, multimórbido, que iniciou acompanhamento com nossa equipe. Apresenta os diagnósticos acima, e encontra-se internado no Hospital Santa Luzia após grave evento hemorrágico de sistema nervoso central (acidente vascular cerebral hemorrágico em região de tálamo esquerdo) em 14 de fevereiro de 2020, com sequelas motoras e cognitivas graves, além de perda significativa de funcionalidade, encontrando-se, hoje, totalmente dependente para todas as atividades básicas de vida diária. Encontra-se restrito ao leito, com necessidade de mobilização regular por terceiros, para prevenção de úlceras de pressão. Alimenta-se e recebe medicamentos por sonda de gastronomia. Afásico, não contactua com o meio externo e não interage com as pessoas ao redor. Entretanto, encontra-se em estabilidade clínica dentro deste quadro restrito, sem perspectiva de reabilitação a curto prazo. Por este quadro, solicitamos supor de Home Care nos parâmetros abaixo, com vistas a retirar o paciente de ambiente hospitalar, com flora bacteriana selecionada, que o expõe a complicações potencialmente fatais. Necessita, entretanto, que se garanta suporte multidisciplinar adequado, para os cuidados necessários a um paciente com seu perfil de morbidade. Suporte Solicitado: -Visita médica quinzenal; -Dieta enteral por gastrostomia prescrita por nutricionista ou nutrólogo com visita e avaliação mensal por este profissional; -Técnico de enfermagem 24h; -Visita diária de enfermeiro com realização de curativo até o fechamento de úlceras de pressão em calcâneos; -Visita diária de fisioterapeuta, para fisioterapia motora e respiratória; -Visita de fonoaudiólogo em cinco sessões semanais; -Medicações conforme prescrição médica; -Bomba de infusão para administração de dieta; -Kit para aspiração de vias aéreas e cavidade oral, com aspirador elétrico; -Oxigênio suplementar sob cateter nasal e concentrador, para eventuais intercorrências clínicas e episódios de dessaturação; -Cama hospitalar elétrica; -Cadeira de banho; -Protetores de calcâneo, para prevenção de novas úlceras de pressão; -Colchão pneumático, para prevenção de novas úlceras de pressão; -Cadeira de rodas; - 08 unidades de fraldas geriátricas/dia (tamanho GG) Essa tendência de agravamento das complicações evidencia a necessidade de acompanhamento ininterrupto do Agravado por profissionais habilitados. No que diz respeito à multa diária, o valor estipulado, de R$ 30.000,00 por dia, não parece estar em consonância com a realidade fática e jurídica do litígio, de maneira a justificar a restauração do valor inicialmente estipulado (R$ 1.000,00). Consulta ao feito de origem revela que o home care foi implantado no prazo assinado, de maneira que sequer é possível cogitar da sua insuficiência ou desproporcionalidade. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 30 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator